Tribunal: TJMT
Processo: 1011015-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011015-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA - CNPJ: 30.024.689/0001-55 (AGRAVANTE), EDEGAR ANDRE CELLA - CPF: 811.658.979-20 (AGRAVADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), SILVERIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 199.564.109-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – ART. 833, X, DO CPC – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DOS VALORES À ATIVIDADE EMPRESARIAL – INAPLICABILIDADE DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se aplica automaticamente à pessoa jurídica a regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil, sendo exigível, para tanto, a comprovação concreta da imprescindibilidade dos valores bloqueados à manutenção das atividades empresariais.

A mera alegação de que os valores são inferiores a 40 salários-mínimos e destinados a despesas operacionais e trabalhistas, desacompanhada de documentação robusta e específica, não é suficiente para afastar a penhorabilidade.

Ausentes os requisitos do art. 995, parágrafo único, do CPC – probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave – é de rigor a manutenção da decisão monocrática que indeferiu o pedido de tutela recursal.

Questão de fundo que será oportunamente apreciada por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento, com a devida instrução das partes.

Agravo interno desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1011015-92.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LASA REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA

AGRAVADO: EDEGAR ANDRE CELLA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo interno interposto por
Lasa Representações E Comércio Ltda.
, contra decisão monocrática (id. 283783385), que indeferiu o pedido de tutela recursal no bojo de agravo de instrumento manejado em face de decisão proferida pelo MM. Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, a qual deixou de reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por
Edegar André Cella
.

A agravante sustenta, em síntese, a essencialidade dos valores constritos para a manutenção de suas atividades comerciais, requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade com base na aplicação extensiva do art. 833, X, do CPC. Argumenta que os montantes (R$18.277,97 e R$888,24) são inferiores a 40 salários-mínimos e destinam-se a despesas operacionais e obrigações trabalhistas. Invoca precedentes jurisprudenciais e dificuldades econômicas para reforçar o pleito de desbloqueio.

Pede, assim, a reconsideração do
decisum
, ou a submissão da questão ao Colegiado, com o respectivo provimento e reforma da decisão hostilizada.

Sem contrarrazões ao agravo interno.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a controvérsia à insurgência da empresa agravante contra a decisão monocrática que indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por ela manejado, em que visava
suspender os efeitos da decisão que deixou de reconhecer a impenhorabilidade de valores bloqueados via SISBAJUD, nos autos de execução de título extrajudicial promovida por Edegar André Cella.

Contudo, a irresignação não merece prosperar.

A decisão ora combatida, cuja fundamentação ora reitero integralmente, firmou-se na jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC — voltada à proteção do mínimo existencial do devedor pessoa física — não se aplica, via de regra, às pessoas jurídicas. Exceção se faz às microempresas e empresas de pequeno porte, desde que cabalmente demonstrada a imprescindibilidade dos recursos para a continuidade da atividade empresarial, ônus que incumbia à parte agravante e do qual não se desincumbiu.

Na decisão agravada, examinou-se detidamente que os documentos acostados pela agravante não evidenciam, com grau mínimo de objetividade e especificidade, que os valores penhorados eram efetivamente indispensáveis à manutenção da atividade empresarial, tampouco que sua constrição implicaria onerosidade desproporcional ou risco concreto de paralisação das operações da empresa.

Ademais, não se desconhece que a proteção prevista no art. 833, X, do CPC não se estende de modo automático às pessoas jurídicas, exigindo a análise concreta da imprescindibilidade dos valores, inclusive mediante prova documental idônea, como extratos bancários e demonstrações financeiras, o que não foi providenciado nos autos.

Cabe ainda destacar que o juízo de primeiro grau observou os procedimentos legais pertinentes, inclusive no que tange à citação da executada com prazo para pagamento espontâneo ou indicação de bens, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou ausência de contraditório.

No ponto, cumpre destacar que o deferimento de tutela recursal exige a demonstração cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Nenhum desses requisitos, conforme bem apontado na decisão agravada, mostra-se presente no caso concreto.

De modo que, não tendo sido apresentadas razões novas ou documentos hábeis a infirmar os fundamentos lançados na decisão monocrática, tampouco tendo se revelado o
fumus boni iuris
necessário à reversão do indeferimento da tutela de urgência, impõe-se a rejeição dos argumentos postos no presente agravo interno.

Ressalte-se, por fim, que a análise exauriente da matéria, com cognição ampla, inclusive para eventual reavaliação da imprescindibilidade dos valores, será oportunamente realizada por esta egrégia Câmara no julgamento do mérito do agravo de instrumento, após a apresentação da contraminuta e eventual manifestação ministerial.

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão monocrática de Id. 283783385.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025